Tribunal: TJPA
Processo: 0008091-25.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008091-25.2009.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRENDA QUEIROZ JATENE
APELADA: BENEDITA ARAUJO BAIA
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA COTA OU COTA ÚNICA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REFORMADO NO JUIZO DE RETRATAÇÃO.
1.

Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se o termo inicial para contagem da prescrição da pretensão de cobrança do IPTU a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, que é modalidade de notificação do crédito tributário.
2.

Conforme art. 174 do CTN, a fazenda pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inércia.
3.

No julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no sentido de que na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do § 1º do art. 219 do CPC/73, segundo o qual a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação.
4.

Desta feita, no que concerne ao crédito tributário referente ao exercício do ano de 2004, percebo que não houve sua prescrição originária, vez que não ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e a data em que a ação foi ajuizada.
5.

Em juízo de retratação, reformado o entendimento adotado no acórdão combatido, conheço do recurso e dou provimento para reformar a decisão que decretou a ocorrência de prescrição do exercício 2004 e determino o prosseguimento regular do feito.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, reformando o entendimento adotado no acórdão combatido, cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020
.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta em 06/02/2009 pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
BENEDITA ARAUJO BAIA
, para cobrança de IPTU referente aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da executada em 09/02/2009. Contudo, a executada não foi citada. Conforme certidão juntada às fls. 09, datada de 04/10/2012.

Em seguida, o Juízo Singular determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em 10/01/2013 sobreveio sentença, extinguindo o feito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição originária do ano de 2004 e intercorrente sobre os exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de apelação, alegando, em resumo, a ausência de intimação pessoal do Município, nos termos do art. 25 da LEF; a inocorrência da prescrição intercorrente e a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º da LEF; a não identificação do termo inicial do prazo da prescrição originária e a não consideração da moratória concedida para pagamento do IPTU; a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional.

Em decisão monocrática proferida às fls. 29/34, o então Relator deu parcial provimento ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2005, 2006 2007 e 2008, contudo, manteve a prescrição originária do ano de 2004.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs agravo interno às fls. 37/43 pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afirmando que não ocorreu a prescrição originária do exercício financeiro do ano de 2004, posto que os efeitos do despacho de cite-se proferido na execução fiscal devem retroagir a data de ajuizamento da ação e no mais a ação executória foi proposta dentro do quinquênio legal.

A Turma Julgadora ao julgar o recurso interposto às fls. 44/49, desproveu o recurso ofertado pelo Exequente, mantendo a decisão monocrática.

O Município de Belém apresentou Recurso Especial (fl. 51/ 55)
.

Em razão da multiplicidade de recursos com a mesma controvérsia, o TJE/Pa encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça - STJ recursos representativos que foram autuados sob os números REsp 1.658.517-PA e REsp 1.641.011-PA, e a 1ª Seção do STJ determinou a suspensão/sobrestamento dos feitos que guardassem identidade com o caso paradigma, o que, como trata-se da questão dos autos, restou cumprido até o julgamento definitivo.

Após o julgamento do recurso paradigma apontado e considerando a aparente divergência de entendimento com os acórdãos guerreados, determinou-se o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1
.
030, II e art. 1
.
040, II do CPC.

É o Relatório.
VOTO

Faço a análise nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil
.

No recurso
,
discute-se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da prescrição.
O presente processo encontrava-se sobrestado para acompanhamento do Tema 980 de Recursos Repetitivos até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos recursos paradigmas representativos da controvérsia, quais sejam RESP 1.658.517/PA e 1.641.011/PA.
Os temas mencionados foram julgados, em definitivo, pelo STJ, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, prevalecendo o entendimento das seguintes teses fixadas:
I - O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
II - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Em se tratando de IPTU, a exigibilidade do crédito tem início na data da sua constituição definitiva, que conforme entendimento do STJ, se dá com a entrega do carnê (REsp. 1145216/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010; REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 4.5.2009). Todavia, tendo em vista não haver nos autos calendário da constituição definitiva dos créditos tributários, é presumível que com o vencimento da primeira cota do IPTU, que se dá entre os dias 05 (cinco) e 10 (dez) de março de cada ano, já tenha sido realizado o lançamento. Com isso, passo a utilizar o dia do vencimento da segunda e última cota do pagamento à vista como marco da constituição do crédito tributário.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que,
na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação
. Assim sendo,
o marco interruptivo atinente à citação pessoal feita ao devedor, ou após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005 com o despacho que determina a citação do executado, retroage à data da propositura da demanda, sendo este o dies ad quem a ser considerado
, salvo nos casos em que a demora na citação é imputável exclusivamente ao Fisco.
Analisando os autos, verifico que a ação executiva foi proposta em tempo hábil, posto que, a dívida tributária fora inscrita na CDA em 29/01/2009 (fl. 03) e o ajuizamento da ação ocorreu em 06/02/209 (fl. 02).
Como se sabe, ajuizada a ação no ano de 2009, já vigorava a nova redação do art. 174, I do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 118 de 2005, cujo ato processual válido é o despacho do juiz, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
Desta forma, inscrito o crédito tributário na CDA em 29/01/2009 (fl.03), proposta a ação em 06/02/2009 e proferido despacho ordenando citação em 09/02/2009 (fl. 05), resta interrompido o lapso prescricional. Sendo assim, o apelante/exequente diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o crédito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da cota única, que se dá em regra ou no dia 05 ou no dia 10 (dez) de março
.
Face o entendimento do STJ, no caso dos autos, percebe-se que a constituição definitiva do crédito tributário relativo ao exercício do ano de 2004, deu-se em ou dia 05/03/2004 ou 10/03/2004, data do vencimento da cota do imposto de Belém previsto no carnê de pagamento.
Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional somente se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Porém, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.120.295/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, entendeu que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. Dessa forma,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a interrupção decorrente do despacho do Juiz que ordena a citação retroage à data da propositura da ação
, nos moldes do art. 219, §1º, do CPC.
Dá análise dos autos, no que se refere à possível ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2004, entendo não verificada, posto que não houve decurso do prazo prescricional para a cobrança do imposto em referência
.

Sendo assim, o apelante/exequente diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.
Isto posto, levando-se em consideração que não houve sequer o transcurso do prazo quinquenal entre a data da distribuição da ação (06/02/2009) e a sentença (1
0
/01/2013), evidentemente, que merece reforma a sentença no que se refere à aplicação da prescrição do exercício de 2004
.
Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, para reconhecer validade do crédito tributário relativo ao IPTU do ano de 2004, com o consequente prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante tais considerações, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, REFORMO O ACÓRDÃO nº 148.166, para reconhecer validade do crédito tributário relativo ao IPTU do ano de 2004, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com o consequente prosseguimento da ação de execução fiscal.
É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020
.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA